Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 329, caput, do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva de 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
2. Em seu recurso, o apelante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos do tipo penal, pugnando pela absolvição. O Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais pugnou pelo não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito de resistência (art. 329, “caput”, do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 777/2023 – 14a DP5, Ocorrência Policial no 4.519/2023-0 – 20a DP, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37435/2023 (Lesões Corporais), Laudo de Exame de Corpo de Delito n 37436/2023 (Lesões Corporais) e pela oitiva dos policiais responsáveis pela ocorrência (ID 67499099, 67499100, 67499101 e 67499102).
6. Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório. No caso, não há qualquer fundamento para afastar a veracidade/legitimidade dos testemunhos prestados pelos policiais.
7. Ressalta-se, por outro lado, que a negativa da conduta pelo acusado, quando ouvido em juízo, encontra-se isolada no contexto probatório.
8. Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas e harmônicas, aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329.